Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802238-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO)

1 – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME.

IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE TEVE SUA PENA UNIFICADA EM 17 (DEZESSETE)ANOS DE RECLUSÃO ONDE JÁ CUMPRIU 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES, SUPONDO ESTAR SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE JÁ CUMPRIU O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. AO ANALISAR O PLEITO DO PACIENTE, VISLUMBRA-SE QUE O MESMO FOI CONDENADO POR INFRINGÊNCIA AO DELITO PREVISTO NO ART. 35,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. MUITO EMBORA NÃO SEJA ELENCADO COMO CRIME HEDIONDO, O ART. 44, DA LEI SUPRACITADA DIZ QUE PARA OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DEVERÁ O APENADO CUMPRIR 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA APLICADA, ASSIM COMO O ART. 83 DO CÓDIGO PENAL PREVÊ QUE O LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO É O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA APLICADA. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE A LEI ESPECIAL SE SOBREPÕE A LEI GERAL, COMO NO CASO EM COMENTO. SE CONHECIDO A ARGUMENTAÇÃO DO PACIENTE, VIOLARIA A CLÁUCULA DE RESERVA DE PLENÁRIO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUNTADA AOS AUTOS ATESTADO DE PENA DO PACIENTE, PERCEBE-SE ACERTADAMENTE QUE JUÍZO COATOR INDEFERIU A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NENHUMA CORREÇÃO OU ILEGALIDADE A SANAR.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da Turma de Direito Penal, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802238-94.2020.814.0000

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACÊDO (OAB/PA – 21.507)

PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES
, sob os fundamentos de que o Juízo Coator não acatou e indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena e consequentemente o Livramento Condicional e a Progressão de Regime.

Alega o Impetrante, que o Paciente na data de 18 de julho de 2004 foi preso e encontra-se cumprindo pena unificada que perfazem o
quantum
de 17 (dezessete) anos de reclusão, tendo o Paciente já cumprido mais de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de prisão.

Confirma que segundo atestado de pena, o Paciente irá atingir a fração para progressão de regime em 20/10/2020 e para o Livramento Condicional em 29/10/2020.

Ressalta que a quando da confecção do atestado de pena, fora levado em consideração o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 e que se refere ao processo nº 0004849-24.2016.814.0055, como crime hediondo e que a fração que deveria ser considerada é 2/3 para o Livramento Condicional e 2/5 para a progressão de Regime.

Ingressou junto a Vara do Juízo Coator para que fosse retificado os cálculos referente ao Livramento Condicional e Progressão de Regime, porém o Juízo Coator indeferiu os pedidos requestados.

Alegando excepcionalidade, ingressou com o remédio heroico, visto haver uma interpretação extensiva e teratológica pelo Juízo Coator e que sobremaneira prejudicou o Paciente, violando o princípio da legalidade e outros preceitos constitucionais.

Alega que o tráfico de drogas não integra o rol taxativo previsto no art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), porém em seu art. 2º, existe a equiparação a crime hediondo.

Requereu a concessão de liminar alegando estarem previstos os requisitos para deferimento da mesma, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in

mora,
alegando que o Paciente está tolhido de sua liberdade condicional desde a data de 19/12/208, pugnando pela concessão do Livramento Condicional e/ou Progressão de Regime e que o Juízo Coator promova a retificação do atestado de pena.

Na data de 17 de março de 2020,
deneguei a liminar
pleiteada determinando que fossem solicitadas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (2876113).

Em 27 de março de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, nos seguintes termos: (ID 2907361)

“(...) O impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em virtude do indeferimento do pedido de retificação dos cálculos.

O apenado possui 04 (quatro) condenações , dentre elas a do processo nº 0004849-24.2016.814.0055, em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, art. 35, caput, Lei 11.343/06 – Lei de Drogas.

A lei 11.343/2006 em seu art. 44 prevê que : “Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo Único. Nos crimes previsto no caput deste artigo, dar-se-á livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico”

No atestado de pena do apenado consta a fração de 2/3 para o alcance do benefício de Livramento Condicional, estando em conformidade com a Lei 11.343/2006, razão pela qual este juízo indeferiu o pleito de retificação dos cálculos na data de 06/03/2020(...)”

Nesta Superior Instância
, na data de 02 de abril de 2020, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela denegação da ordem de
habeas corpus
(ID 2919415).

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar em favor de
JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES
, sob os fundamentos de
pedido de retificação do atestado de pena e consequentemente o Livramento Condicional e a Progressão de Regime
.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Paciente.

1 – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME.

O Impetrante em sua alegações, ressalta que Paciente cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos de reclusão e que já cumpriu mais de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses.

Ressalta que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo Coator indeferiu pedido de retificação dos cálculos da pena aplicada, levando em consideração que o atestado de pena considerou o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 como crime hediondo.

Ocorre que ao se analisar o disposto no art. 44 e seu Parágrafo Único, da Lei nº 11.343/06, temos a consciência que o legislador foi claro e sucinto, definindo por conseguinte quais os crimes insertos na Lei de combate ao tráfico de drogas que não sofreriam as consequências dos benefícios jurídicos, tais como:
sursis
, indulto, graça, anistia e liberdade provisória, bem como a conversão de suas penas em restritivas de direitos, assim como a forma aritmética para obtenção do livramento condicional.

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Como o
Parágrafo Único
do dispositivo supra é autoexplicativo, já que ensina que para a obtenção do
Livramento Condicional,
deverá o apenado cumprir 2/3 (dois terços) da pena aplicada.

O disposto no art. 83, inciso V, do Código Penal, ensina:

Art. 83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...] omissis

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reinci­dente específico em crimes dessa natureza.

Não existe qualquer ilegalidade no cálculo do Atestado de Pena a cumprir do Paciente, uma vez que mesmo não sendo o delito previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, considerado crime hediondo ou equiparado, sua inclusão no rol dos delitos previsto na lei especial, não deixa margem a qualquer dúvida.

Alie-se ainda ao fato de que é do conhecimento que a Lei Especial se sobrepõe a Lei Geral.

É o que o STJ decidiu no AgRg no RHC 71.796/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017, onde afirma:
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme de que, embora o delito de associação ao tráfico de drogas não integre o rol dos delitos hediondos ou a ele equiparados, persiste a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção do livramento condicional, a teor do disposto no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de regra determinada pela lei especial, que se sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP)”

Mesmo que o delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06 não seja considerado como hediondo ou equiparado, não há como reconhecer o pleito ventilado pela Defesa do Paciente, uma vez que como dito alhures, om prazo para obtenção do benefício do Livramento Condicional é condicionado ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena aplicada.

Se conhecido fosse a argumentação da Defesa do Paciente, esta violaria a cláusula de Reserva de Plenário, conforme jurisprudência do STJ, colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. VIOLAÇÃO DACLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. PROVIMENTO. I - Independentemente de ser hediondo ou não, há lei definindo lapso mais rigoroso para obtenção do livramento condicional na condenação pelo crime de associação para o tráfico. Necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, nos termos do que determina o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, não se aplicando as disposições do art. 83, incs. I e II, do Código Penal. II - O Tribunal a quo, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas, no que concerne à necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional, afastou sua aplicação, desrespeitando o art. 97 da Constituição Federal - cláusula de reserva de plenário - e a Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes do STF. Revisão da orientação anterior da Quinta e Sexta Turmas do STJ.
III - Agravo regimental provido para, retificando a decisão constante às e-STJ fls. 108/111, determinar o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo
delito de associação para o tráfico de entorpecente para fins de obtenção de livramento condicional.
(AgRg no REsp 1469504/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

Percebe-se assim, que o Paciente ainda não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) para que faça jus ao benefício da concessão do Livramento Condicional, assim como ainda não cumpriu o lapso temporal para que possa ser promovida a progressão de regime.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, em seu parecer ministerial se posiciona:

“(...) É entendimento firmado no STF que, afastar a incidência do art. 44 da Lei nº 11.343/06 é afronta a Cláusula de Reserva de Plenário, previsto na Constituição Federal. O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, de fato não é hediondo e nem equiparado. Mas em entendimento jurisprudencial, o STF já decidiu que ainda que o crime de associação para o tráfico, não seja crime hediondo ou equiparado, o prazo para se obter o benefício do livramento condicional é de 2/3. É requisito objetivo, exigido pelo parágrafo único, do art. 44 da Lei nº 11.343/06. [...]

Não verificamos o alegado constrangimento ilegal. A decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena, está correta. O Paciente, ainda não cumpriu o quantum de 2/3, para a concessão do Livramento Condiciona. E nem 2/5, para progressão de regime, requisitos objetivos, exigidos pela Lei nº 11.343/06 (...)”
(ID 2919415)

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2020